Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0728006-43.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NARA CARULINE PASSOS NOGUEIRA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e colaciona aos autos apenas extratos bancários, sem, no entanto, juntar documento hábil a comprovar sua renda e sua condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos, em especial a declaração de imposto de renda, que não tem condições econômicas de pagar as despesas decorrentes da apelação (de módico valor), sem prejudicar o exercício das suas atividades. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora